Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado manteve a decisão de primeiro grau, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.2. Os embargantes alegam omissão, ao tempo que manifestam intenção de prequestionamento dos arts. 50 e 489, §1o, IV, ambos do CPC, e do art. 28, §5o, CDC.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão dos embargantes, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto foi clara e suficientemente fundamentado no voto condutor.

4. Como cediço, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.

5. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 5.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 5.2. Essa é a hipótese dos autos, em que os precedentes colacionados não detêm eficácia obrigatória.

6. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.

7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

8. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base nos arts. 79 a 81 do CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.

9. Embargos rejeitados.